Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730173-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL LUIS MOGENDORFF, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, DANIEL LUIS MOGENDORFF D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por DANIEL LUIS MOGENDORFF E OUTROS em face da sentença de ID no 24547092, proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 138, c/c o art. 141, II, do CP (calúnia qualificada). Compulsando os autos, verifica-se que o réu não apresentou contrarrazões aos recursos do Assistente de Acusação e do Ministério Público. Dessa forma, intime-se a defesa para apresentar, caso queira, as contrarrazões aos recursos interpostos, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021 16:49:29. ROBSON BARBOSA Desembargador